Tribunal: STF
Processo: HC 271227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 235.323/SP.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente

"foi denunciado por organização criminosa e favorecimento à prostituição, pois 'entre os anos de 2013 e 2017, na cidade e Comarca de Limeira, e em seu entorno, eles, os acusados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa; e, ainda, no mesmo período de 2013 e 2017, mantiveram, por conta própria ou de terceiro, presente, ou não, intuito direto de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente, sete estabelecimentos em que ocorria a exploração sexual.'. 
Ao fim do processo criminal, ele acabou condenado a 3 anos de reclusão pela prática do primeiro crime, e a 3 anos e 4 meses anos de reclusão pela prática do segundo crime (resultante do acréscimo de 2/3 em razão da continuidade delitiva), em regime semiaberto". 

Alegando “a prescrição da pretensão punitiva retroativa”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes:

[...]
A pretensão aqui trazida – declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – possui cunho satisfativo, demandando exame circunstancial do próprio mérito recursal e, outrossim, reclamando um exame mais detido a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e das informações prestadas pelo Tribunal de origem. 
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se, assim, a necessária segurança jurídica. 
Diante do exposto, indefiro a liminar. 
[...]
 
Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 229 do CP [...], nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, 110, 115 e 119, todos do Código Penal”.
É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente